Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISS OU ISQN). CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ilegalidade na Certidão de Dívida Ativa, que embasa a Ação de Execução Fiscal, quando preenchidos os requisitos formais exigidos no artigo 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, parágrafo quinto, incisos I a VI, da Lei 6.830/1980.
2. Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa - CDA regularmente inscrita constitui documento revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, cabendo ao interessado infirmá-la.
3. Recurso conhecido e não provido.